Tribunal: TJSP
Processo: 0109772-16.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO. Ação de Cobrança. Taxa de manutenção de associação. Acórdão que deu provimento determinando o pagamento da taxa de contribuição dos serviços prestados pela associação aos não associados ou os que a elas não anuíram. Autos devolvidos para reapreciação em virtude do julgamento do mérito do RE 695911/SP (Tema 492 do STF). Reforma que se impõe para negar provimento ao

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO. Ação de Cobrança. Taxa de manutenção de associação. Acórdão que deu provimento determinando o pagamento da taxa de contribuição dos serviços prestados pela associação aos não associados ou os que a elas não anuíram. Autos devolvidos para reapreciação em virtude do julgamento do mérito do RE 695911/SP (Tema 492 do STF). Reforma que se impõe para negar provimento ao recurso, dada a inexistência de alguma das hipóteses elencadas no Tema 492. Sentença mantida.